Tribunal: TRF3
Processo: 5000232-07.2017.4.03.6144
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. Vice Presidência
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
259/366)

5000232-07.2017.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

Órgão Especial

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO. ARTIGO 1.030, III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NÃO JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.Diante da existência de controvérsia de caráter repetitivo, a decisão que determinou o sobrestamento não merece qualquer reparo, visto que se encontra em conformidade com a sistemática do art. 1.036 do CPC.

2.A pretensão relativa ao reconhecimento de trânsito em julgado parcial da demanda não merece acolhimento por se mostrar incompatível com a unicidade processual.

3.Agravo interno não provido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000232-07.2017.4.03.6144

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: RODAFER-ARTEFATOS DE BORRACHA E PLASTICOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - SP206593-A, ANTONIO ESTEVES JUNIOR - SP183531-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000232-07.2017.4.03.6144

RELAT

Inteiro teor:
259/366)

5000232-07.2017.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

Órgão Especial

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO. ARTIGO 1.030, III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NÃO JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.Diante da existência de controvérsia de caráter repetitivo, a decisão que determinou o sobrestamento não merece qualquer reparo, visto que se encontra em conformidade com a sistemática do art. 1.036 do CPC.

2.A pretensão relativa ao reconhecimento de trânsito em julgado parcial da demanda não merece acolhimento por se mostrar incompatível com a unicidade processual.

3.Agravo interno não provido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000232-07.2017.4.03.6144

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: RODAFER-ARTEFATOS DE BORRACHA E PLASTICOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - SP206593-A, ANTONIO ESTEVES JUNIOR - SP183531-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000232-07.2017.4.03.6144

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: RODAFER-ARTEFATOS DE BORRACHA E PLASTICOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - SP206593-A, ANTONIO ESTEVES JUNIOR - SP183531-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto por RODAFER-ARTEFATOS DE BORRACHA E PLASTICOS LTDA, no qual requer que se "reconsidere a r. decisão agravada que determinou o sobrestamento do feito, para o fim de determinar o processamento do Recurso Extraordinário, uma vez que (i) não houve determinação expressa de sobrestamento pelo E. STF, conforme exigido pelo art. 1.035, §5o do CPC; (ii) há determinação de aplicação imediata do RE 574.706, nos termos do art. 1040, I do CPC; e (iii) a suspensão por tempo indeterminado do feito afronta princípios celeridade, razoável duração do processo e efetividade da prestação jurisdicional.".

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000232-07.2017.4.03.6144

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: RODAFER-ARTEFATOS DE BORRACHA E PLASTICOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - SP206593-A, ANTONIO ESTEVES JUNIOR - SP183531-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Conforme pedido deduzido na inicial do presente feito, discute-se – também - se devida, ou não, a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS (id 3588074).

Na hipótese vertida, a decisão proferida por esta Vice Presidência determinou o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão de mérito a ser proferido pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, pertinente Tema 118 de Repercussão Geral, vinculado ao RE n.o592.616 - "Inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS".

Com efeito, ao contrário do que pretende fazer crer a Agravante, a existência de controvérsia de caráter repetitivo afeta à sistemática do art. 1.036 do CPC e ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal impõe o sobrestamento do feito, consoante a imperativa disposição do art. 1.030, III do CPC, mais não cabendo a esta Vice-Presidência senão suspender a marcha processual, até que se ultime o julgamento do recurso representativo da controvérsia.

Por outro lado, a definição de temas que possuem repercussão geral, seu competente julgamento, bem como, a delimitação de sua interpretação - extensão do entendimento fixado no julgamento do Tema 69/STF ao ISS - compete ao C. Supremo Tribunal Federal que, até a presente data, não julgou o Tema 118/STF.

Por fim, ressaltando que é do alvitre da parte litigante desistir de eventual recurso interposto, ou questão impugnada, a decisão de sobrestamento do feito, não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO. ARTIGO 1.030, III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NÃO JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.Diante da existência de controvérsia de caráter repetitivo, a decisão que determinou o sobrestamento não merece qualquer reparo, visto que se encontra em conformidade com a sistemática do art. 1.036 do CPC.

2.A pretensão relativa ao reconhecimento de trânsito em julgado parcial da demanda não merece acolhimento por se mostrar incompatível com a unicidade processual.

3.Agravo interno não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, O Órgão Especial, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente NERY JÚNIOR (Relator).

Votaram os Desembargadores Federais PAULO FONTES, CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, JOHONSOM DI SALVO (convocado para compor quórum), NELTON DOS SANTOS (convocado para compor quórum), LUIZ STEFANINI (convocado para compor quórum), DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA, PEIXOTO JÚNIOR, CECÍLIA MARCONDES e MAIRAN MAIA.

Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Federais THEREZINHA CAZERTA (Presidente), ANDRÉ NABARRETE, MARLI FERREIRA, NEWTON DE LUCCA, FÁBIO PRIETO, ANDRÉ NEKATSCHALOW e CONSUELO YOSHIDA.

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.